Tribunal: TJES
Processo: 5008017-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMARIO ALVES PORTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ASSINADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento de parcelas de instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de adulteração documental, falta de clareza contratual e abusividade de encargos justificam a revogação da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a análise imediata de teses revisionais pelo tribunal configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de teses revisionais e de supostas irregularidades na formação da relação jurídica que não foram objeto de exame pelo juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. A arguição de adulteração de valores e sobreposição de fontes em contrato exige instrução probatória aprofundada, não sendo passível de verificação em sede de cognição sumária no agravo de instrumento.

5. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, conforme dispõe o art. 219 do Código Civil, devendo a validade da avença ser preservada até prova em contrário.

6. A mora restou devidamente constituída e a garantia fiduciária está expressamente ratificada no instrumento particular de confissão de dívida, o que autoriza a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

7. A taxa de juros mensal de 1,80% prevista no contrato não demonstra abusividade frente à taxa média de mercado do período, que era de 1,91% ao mês, afastando a incidência do Tema Repetitivo n.º 234 do STJ.

8. Inexiste prova imediata de capitalização de juros ou mácula na avença que impeça a manutenção da posse do bem com o credor fiduciário durante o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem em sede de liminar de busca e apreensão implica supressão de instância.

2. Documentos assinados gozam de presunção de veracidade, exigindo prova robusta para o afastamento de sua validade formal.

3. A discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão depende da demonstração de abusividade manifesta para fins de descaracterização da mora em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 219; Código de Defesa do Consumidor; Decreto-Lei n.º 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 234; STJ, REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; STJ, Informativo n.º 509.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
ROMÁRIO ALVES PORTO
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008017-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMÁRIO ALVES PORTO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROMÁRIO ALVES PORTO
contra a r. decisão do id. 68680265, que deferiu a liminar de Busca e Apreensão, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da medida de “Busca e Apreensão” registrada pelo n. 5015321-70.2025.8.08.0048, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 13818033), alega o agravante, em síntese, que a decisão proferida em primeiro grau padece de vícios, porquanto está baseada em documentação unilateral e precária, que não comprova de forma clara e adequada a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Aduz que o contrato apresentado pela instituição financeira não possui cláusulas claras quanto a juros, encargos e condições de pagamento, sendo omisso em pontos essenciais à validade de um instrumento contratual.

Sustenta que foram identificados elementos visuais que sugerem adulterações nos valores, com sobreposição de fontes e ausência de autenticidade formal.

Afirma que tentou por diversas vezes obter cópia do contrato por vias administrativas, sem sucesso, sendo inclusive impedido de acessar boletos de pagamento pelo aplicativo do banco.

Defende que houve grave violação ao direito à informação e aos princípios da boa-fé objetiva e transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a instituição financeira não apresentou a Cédula de Crédito Bancário, a nota promissória ou o contrato de alienação fiduciária, documentos indispensáveis para caracterização da mora e da exigibilidade da dívida.

Alega que foi induzido a erro ao pagar boleto falso por falta de acesso aos canais oficiais e que os documentos apresentados são contraditórios quanto à natureza da obrigação, ora sendo descrita como confissão de dívida, ora como financiamento com alienação fiduciária.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a revogação da determinação de busca e apreensão.

Contrarrazões no id. 14341271 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar a decisão proferida no id. 13874980, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Do compulsar dos autos que tramitam em primeira instância, observa-se que o agravante emitiu a Cédula de Crédito Bancário n. 3631329713 em favor da instituição financeira agravada, oferecendo como garantia fiduciária o veículo KIA Cerato 2011/2011, cor branca, chassi KNAFW411BC5484053, placa OCZ8J74.

Extrai-se dos documentos que, ante o inadimplemento contratual, as partes firmaram Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 68367564), renegociando o valor de R$ 22.327,49 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), que seria pago em vinte e nove parcelas (cláusula E.3), contudo, o descumprimento da avença pelo recorrente culminou com o ajuizamento da demanda originária, com o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia.

Traçado esse panorama, convém registrar, em primeiro lugar, o agravante devolve a este órgão
ad quem
questões que adentram sobremaneira ao mérito da demanda originária, apresentando teses revisionais e supostas irregularidades na formação da relação jurídica que nem sequer foram objeto de exame pelo juízo
a quo
e demandam um arcabouço probatório, de modo que a manifestação deste segundo grau de jurisdição sobre os temas incorreria em verdadeira supressão de instância.

De igual modo, a suposta adulteração do contrato não é medida que pode ser visualizada neste momento, exige uma instrução probatória aprofundada e, ao menos nesta singela cognição, um contrato vigente e válido deve ser mantido, sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade.

O artigo 219 do Código Civil prevê que “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”, de forma que, até prova em contrário ou declaração posterior, as avenças devem ser consideradas válidas.

Não bastasse, pelo exame do instrumento contratual (id. 68367564), ao menos em princípio, é possível identificar com exatidão as suas cláusulas e, inclusive, a ratificação da garantia fiduciária no item “G” do quadro-resumo e na cláusula 3, alínea “b”, o que justifica o manejo da medida de Busca e Apreensão em razão da mora devidamente constituída (id. 68367569).

Quanto à suposta descaracterização da mora, a devolutividade do recurso não permite que este órgão julgador adentre sobremaneira a essas questões, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, tal como acima foi exposto.

Não obstante, tecendo breves comentários sobre a questão, convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), assim, deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
em virtude do risco de haver violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, ao menos neste momento, inexiste mácula na avença em questão quanto aos pontos levantados pelo recorrente.

Nota-se, no contrato em questão, a existência de previsão expressa da incidência de taxa de juros mensal de 1,80% e, salvo ulterior e mais profunda análise a ser realizada em primeiro grau de jurisdição, nem sequer há que se falar na aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 234/STJ, eis que, em breve consulta às taxas médias mensais e anuais praticadas pelo mercado no período (1,91% ao mês), não é possível constar a existência de juros abusivos.

Deve ser afastada, ainda, a alegação de capitalização de juros, cuja análise deverá ser melhor aprofundada em uma eventual produção de provas, pois, a princípio, nem sequer está prevista no contrato.

Diante do exposto, a decisão liminar deve ser mantida, sem prejuízo de um reexame da matéria pelo órgão julgador em cognição exauriente, após a instrução probatória e a formação do contraditório.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.